Tribunal: TJDFT
Processo: 0719364-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação (art. 1.694, do Código Civil). Todavia, o mencionado dever não pode privar o genitor de condições mínimas de sobrevivência, devendo a questão receber solução equilibrada. Assim, é temerária a prematura extinção da obrigação ou sua redução sem a oitiva da parte contrária, conferindo a oportunidade de se manifestar.
2. Deve prevalecer a obrigação estabelecida sob o crivo do contraditório em detrimento do pedido de exoneração a partir de provas produzidas unilateralmente. É com a completa instrução do feito que estará melhor elucidado o binômio necessidade/possibilidade – a partir da comprovação da modificação da conjuntura fática existente quando da fixação dos alimentos – de modo a apurar, definitivamente, se há necessidade de exoneração.
3. A superveniente situação de desemprego revela modificação da conjuntura fática não prevista quando da fixação dos alimentos, de modo que montante arbitrado excede suas possibilidades atuais. Além disso, há risco de dano grave e de difícil reparação para o agravante, diante da possibilidade de ficar desprovido de meios suficientes para prover sua subsistência e seu tratamento médico se ficar mantido o percentual estabelecido.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.